Tribunal: TJPA
Processo: 0000883-57.2006.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000883-57.2006.8.14.0070

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO CLEISON BARARUA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, INCISO I E §2º, INCISO IV, DO CPB. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. É certo que algumas contradições em depoimentos não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as contradições no depoimento da vítima influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que
absolveu
o réu PAULO CLEISON BARARUÁ PANTOJA

da prática do crime capitulado no
art. 129, §1º, inciso I e §2º, inciso IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 30.04.2006, por volta de 02h30, a vítima Fábio da Silva Rodrigues estava na Rua Dom Pedro I, em frente à Sede Ar Livre, quando teve uma discussão com o adolescente M. P. D. S., ocasião em que o acusado (irmão do adolescente) chegou ao local e interveio na discussão, desferindo uma facada nas costas da vítima. Em seguida, o ofendido saiu correndo pela rua, mas foi perseguido pelo acusado, que o alcançou e lhe desferiu mais três facadas, acertando-lhe o nariz, pescoço e a cabeça. Após o delito, o denunciado empreendeu fuga do local, tomando rumo ignorado. O ofendido foi socorrido por um motociclista e levado a um hospital local, sendo posteriormente transferido ao Hospital Metropolitano desta capital, para os procedimentos médicos cabíveis.

Prossegue a exordial narrando que a testemunha Manoel de Jesus Da Silva Farias, vulgo “Bolão”, relatou que estava ao lado da vítima no momento em que o acusado desferiu a primeira facada contra o ofendido; afirmou, ainda, que reconhece o denunciado como autor do crime, pois moram na mesma rua. Por sua vez, o denunciado, perante a autoridade policial, negou a autoria do delito.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 129, §1º, inciso I e §2º, inciso IV, do CPB, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante o depoimento da vítima em Juízo aliado à declaração de uma testemunha em sede policial, a qual apenas não se repetiu judicialmente devido à morte desta última.

Em
contrarrazões
, o recorrido pleiteia o
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Em que pese a materialidade restar induvidosamente comprovada pelos laudos de lesão corporal de ID’s nº 13433369 (fl. 38 dos autos digitalizados) e nº 13433370 (fl. 46 dos autos digitalizados), não se pode dizer mesmo acerca da autoria delitiva.

O único elemento seguro a apontar a autoria por parte do réu foi colhido em sede policial, quando a testemunha Manoel de Jesus da Silva Farias, vulgo “Bolão”, declarou que estava ao lado da vítima no momento em que o réu desferiu a primeira facada. Na ocasião, a testemunha o empurrou e a vítima aproveitou para empreender fuga, todavia, foi perseguida na sequência. Ainda, declarou que também foi perseguido por conhecidos do apelado, os quais jogaram um pedaço de tábua em seu rosto. A testemunha reconheceu o réu como o autor do delito, uma vez que residem na mesma rua. (ID nº 13433368).

É cediço que os elementos colhidos na fase policial podem ser considerados por ocasião da sentença condenatória, porém, tal hipótese somente pode ocorrer quando tais provas forem corroboradas pelas provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso em testilha, visto que, em sede judicial, foram ouvidas a testemunha Moisés Sena Lopes e a vítima Fábio da Silva Rodrigues.

A testemunha afirmou que não viu o rosto nem da vítima e nem do autor das facadas.

A vítima,
em princípio, afirmou que não viu quem desferiu a facada
, que só quem reconheceria o agressor seria sua irmã. Relatou que nunca reconheceu o réu, desde a delegacia até aquele momento.
Posteriormente, afirmou que soube que o agressor era o apelado
e,
depois, disse que viu brevemente o rosto do seu atacante no momento das agressões
.

O réu, desde a fase policial, nega a autoria delitiva.

Como bem asseverou a magistrada sentenciante:

“(...) A vítima, FÁBIO DA SILVA RODRIGUES, prestou depoimento vacilante, em princípio dizendo que não viu quem o agrediu e depois afirmando que soube que se tratava do ora denunciado, posteriormente disse que viu brevemente o rosto do seu atacante no momento das agressões, o que não gera certeza apta a sustentar um édito condenatório.

Desse modo, a colheita de provas na fase inquisitorial, embora produzida dentro da legalidade, somente ela não pode embasar a sentença condenatória do juízo, especialmente a prova testemunhal, uma vez que não foi produzida sob o crivo da ampla defesa e contraditório. (...)”

É certo que algumas contradições em depoimentos não bastam para invalidar seus depoimentos como meios de prova, visto que, de fato, tais contradições, muitas vezes, são devidas ao próprio decurso do tempo desde as investigações até a audiência de instrução e julgamento.

Todavia, no caso em tela, é de se verificar que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva, sendo que a declaração da vítima, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de lesão corporal, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019081-70.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO provimento, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023